Tribunal: TJES
Processo: 0010309-68.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010309-68.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE CARLOS SEGADES DE SOUZA JUNIOR
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO, PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. PRECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. PREJUDICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
A ausência de intimação do advogado constituído pelo réu, para a apresentação de contrarrazões, que foram apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, caracteriza cerceamento de defesa, e enseja a nulidade absoluta do processo, a partir do oferecimento das contrarrazões.

Precedente do TJES.

2
.
A tese de intempestividade do recurso ministerial, resta prejudicada, devendo ser enfrentada, quando do julgamento do recurso de apelação.

3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010309-68.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS SEGADES DE SOUZA JUNIOR

Advogado: Dr.
Jamilson
Monteiro Santos, OAB/ES 20.056

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de declaração
, interposto
s
por
JOSÉ CARLOS SEGADES DE SOUZA JUNIOR
,
em face do v. acórdão, Id.
7
474852
, de relatoria
do Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA,
que
deu provimento ao
apelo
ministerial
, interposto contra a
sentença,

proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES, e o
condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art.
33 da Lei 11.343/06
)
,
à pena de 0
1
(
um
)
ano e
08
(
oito
) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento
aberto
, e pagamento de 1
66
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
.

A defesa sustenta,
em síntese,
a
nulidade absoluta do julgado,
ao argumento de que, o r
ecurso ministerial é
intempestivo
,
e o patrono
,
devidamente
constituíd
o
,
deixou de ser

intimad
o,
para contra-arrazoar o recurso
(Id.
7
626645
)
.

A

irresignação merece
acolhimento
.

Acerca dos fatos,
colhe-se que, o Dr. Jamilson
Monteiro Santos,
inscrito na
OAB/ES,
sob o nº
20.056,
foi constituído como advogado do réu, em
21/12/2022 (fl. 105 do IP apenso),
e
participou de toda a instrução processual (fls. 105 do IP apenso,
fls. 06/08,

e
34/35
da AP
).

Proferida a sentença, o Órgão Ministerial ofertou recurso de apelação (fls. 48/54).

Ato contínuo, os autos foram remetidos para a Defensoria Pública Estadual,
que, em vez de noticiar a existência de
advogado
particular, patrocinando o
réu, nos autos da ação penal
,
ofertou contrarrazões
(fls. 56/59).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, a ausência de intimação do advogado, constituído pelo acusado, para apresentação d
e contrarrazões,
resultou em violação ao princípio da plenitude de defesa, o que enseja a nulidade absoluta do processo, a partir do oferecimento da referida peça,
pela Defensoria Pública Estadual.

Saliento que,
o

prejuízo, encontra-se comprovado nos autos, pois não há, maior
malefício
, que ser condenado, com preterição das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa
1
.

Em idêntico sentido, cito precedente, deste Eg. TJES:
A
pCrim
00079436620148080006, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Julgamento: 15/9/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/9/2021.

Por fim, a tese de intempestividade do recurso ministerial,
resta prejudicada,
devendo ser enfrentada, quando do julgamento do recurso
de apelação
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e

DOU
PROVIMENTO ao
s

e
mbargos de declaração, e declaro a nulidade do feito, a partir do oferecimento das
contrarrazões
, determinando seja providenciada a intimação do advogado constituído, para a apresentação da peça cabível.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
2
, cumulado com o 3º do CPP
3
.

É como voto.

1
Art. 5º (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes.

2

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3

Art.
3º.
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.